Tribunal: STF
Processo: RE 595608
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA 
   TRABALHISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. QUADRO DE CARREIRA. HOMOLOGAÇÃO. 
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Caso em que 
   entendimento diverso do adotado pela Instância Judicante de origem 
   demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. 
   Providência vedada neste momento processual.
2. Incidem as Súmulas 
   282 e 356 do STF.
3. Agravo regimental desprovido.